Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICABILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO PELO PARTICIPANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DA ENTIDADE DE AGIR COM BOA-FÉ E PROBIDADE. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações que envolvem entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula no 563 do STJ.
2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência etc.) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato. Com base nesses princípios, as partes não devem adotar comportamento comissivo ou omisso, agravando o próprio prejuízo frente à outra parte (duty to mitigate the loss). Por conseguinte, à luz de tais preceitos e do pacto firmado, necessária a antecipação da data de cancelamento do plano de saúde, o que impõe o procedência parcial dos embargos à monitória opostos pelo participante.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.